Tribunal: TJES
Processo: 5000073-11.2021.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ARION MERGAR
Órgão julgador: ARION MERGAR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-04-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000073-11.2021.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
INTERESSADO: BANCO PAN S.A.
INTERESSADO: CREUZA MARIA RECOLIANO
RELATOR(A
):ARION MERGAR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000073-11.2021.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN SA

RECORRIDA:
CREUZA MARIA RECOLIANO

SENTENCIANTE: SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA OLIVEIRA

RELATOR: SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR

V O T O

Trata-se de Recurso Inominado Interposto pelo BANCO PAN SA em face da sentença (ID 1073759) julgou procedente os pedidos iniciais para DECLARAR a nulidade do
contrato de empréstimo consignado n. 343341068-9

no valor de R$ 1.381,57 (mil e trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
objeto desta demanda e, por isso, DETERMINAR à recorrente que proceda com a sua baixa e liberação da margem consignável da parte autora junto ao órgão previdenciário, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais); CONDENAR a parte requerida na
obrigação de não fazer
consistente na abstenção de realizar descontos no benefício previdenciário da parte autora relativo ao referido contrato, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto realizado, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 5577687; CONDENAR a recorrente ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais; determinar que a recorrente restitua o valor de
R$ 1.381,57 (mil e trezentos e oitenta e um reais e cinquenta e sete centavos)
, por meio de deposito judicial a ser realizado no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação desta sentença.

Inconformado, sustenta que a sentença deve ser reformada, alegando que inexistem motivos para que seja declarado a inexistência do contrato e a inexigibilidade das parcelas, bem como a condenação deste recorrente ao pagamento de indenização danos materiais, por se tratar de contrato de empréstimo consignado idôneo, regularmente firmado entre as partes. Além disso, alega ausência de responsabilidade por exercício regular do direito.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recuso interposto se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Contrarrazões apresentadas tempestivamente.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que a autora teve descontos em seu benefício, ao procurar do que se travava foi informada que é referente ao um contrato que alega jamais ter solicitado. Requereu assim, declaração de inexistência de débito, e danos morais.

Em suma, a instituição financeira recorrente sustenta ausência de qualquer ato ilícito por ter a recorrida contratado o serviço sem qualquer vício de consentimento, se obrigando às contraprestações pelos princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda
.

Nesse diapasão, não há como acolher a tese defensiva de que a recorrida conhecia das bases contratuais, visto que sequer as contratou, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da recorrida, de sorte que incumbia à recorrente fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, ainda tenha colacionado aos autos cópia de instrumento contratual supostamente assinado pela recorrida, o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação.

Conclui-se, portanto, que houve por parte da recorrente, conduta destituída de lealdade, como também ausência de veracidade nas informações repassadas a recorrida, violando-se a disposição do artigo 6º, III, e o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não vieram aos autos, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento, consistente em ausência de manifestação válida da vontade por dolo, reconhecendo-se, ainda a superveniente onerosidade do negócio que foi levado a efeito pela recorrente.

A par dessas considerações, evidenciado o dolo da recorrente na celebração do negócio jurídico, resta imperiosa a anulação da avença, nos termos do artigo 145 do Código Civil, por consistir defeito na declaração de vontade da contratante (recorrida),
votando-se pela manutenção da sentença.

De outra quadra, quanto ao pedido de indenização por danos morais, como se observa nos autos, a conduta da recorrente provocou grande constrangimento a recorrida, de maneira que não se está diante de mero inadimplemento contratual, mas de conduta que lesionou a recorrida enquanto consumidora, além de ter ocorrido negativação da recorrida, de forma indevida, visto que já havia solicitado o cancelamento do contrato, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido, reconhecendo-se que a indenização deve ser capaz de desestimular a recorrente na prática dos mesmos atos, da mesma forma que deve proporcionar a ofendida compensação na justa medida do abalo sofrido, sem se transformar em fonte de enriquecimento sem causa.

Relativamente quanto ao
quantum indenizatório
resta razoável e proporcional a manutenção em R$ 10.000,00 (dez mil reais),
quantia capaz de compensar pelos danos suportados pela recorrida, sem ensejar locupletamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por suas razões e fundamentos.

CONDENA-SE
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais, fixados em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

*

V O T O S

A SRA. JUÍZA DE DIREITO CINTHYA COELHO LARANJA:-

Considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os elementos do caso concreto, e julgamento de casos semelhantes por essa turma recursal, lanço a divergência do voto condutor, apenas para alterar o valor da indenização por danos morais, reduzindo-os para a quantia de R$ 4.000,00, mantendo os demais termos da sentença. Sem custas e honorários.

*

O SR. JUIZ DE DIREITO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA:-

Acompanho o voto divergente.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto divergente.